Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-32.2017.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001505-32.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDECIR BONFIM GUIMARAES - CPF: 228.780.248-77 (APELANTE), JULIEL RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.321.901-35 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – VALORAÇÃO EXACERBADA – ACOLHIMENTO – PENA-BASE READEQUADA – APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA NAS DUAS FASES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
APELO PROVIDO.

A valoração negativa da culpabilidade, para a exasperação da pena-base, demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Verificando-se que o acusado confessou a prática delitiva tanto em sede policial quanto em juízo, é imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de confissão qualificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdecir Bonfim Guimarães
contra a sentença prolatada pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 0001505-32.2017.8.11.0007, código 151113, que o condenou nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória para que seja aplicada a pena basilar próxima do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador e que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões, o representante ministerial rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 75296498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo manejado.

Conforme narra a exordial acusatória, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, porque no dia 20 de fevereiro de 2017, no estabelecimento comercial denominado Pregão Móveis Usados, localizado no município de Alta Floresta/MT, portava e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, com numeração de série e demais sinais identificadores suprimidos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após o regular desenvolvimento do processo, o acusado foi condenado pela prática do delito sobredito, fixando-se a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, reprimenda esta que foi substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória para que seja aplicada a pena basilar próxima do mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador e também que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Após essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos apresentados pela defesa e, ao fazê-lo, concluo assistir razão ao recorrente quando postula a redução da pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

Em relação à pena basilar, analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que, durante a primeira fase da aplicação da pena, aparentemente foram sopesadas negativamente duas circunstâncias judiciais dentre as previstas no art. 59 do Código Penal,
de modo que a pena basilar foi exasperada em 1 ano acima do mínimo legal,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis:

“...28.
No que pertine à culpabilidade o réu era maior a época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude
; possuía
antecedentes conforme se verifica dos autos de cód./Apolo 114743, nesta comarca de Alta Floresta/MT, com data dos fatos em 04/05/2014(antes da prática delitiva em análise), com condenação transitada em julgado em 25/01/2018, devendo ser considerada para a elevação da pena base
; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; as circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva...”
(Id. 68321480, pp. 5-6).

Portanto, verifico que embora o magistrado sentenciante não tenha justificado o aumento da pena basilar em relação a cada uma das circunstâncias judiciais, aparentemente ele valorou negativamente a
culpabilidade
e os
antecedentes
do apelante, afirmando que ele tinha plena consciência da ilicitude da sua conduta e que possuía maus antecedentes criminais.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)” (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Nesse contexto, a análise da culpabilidade como circunstância judicial para a aplicação da pena (maior ou menor reprovação da conduta do agente) não se confunde com a culpabilidade como terceiro substrato do crime, composta de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Portanto, o fato de o agente ser maior de idade no momento da conduta e possuir consciência da ilicitude não podem ensejar a majoração da pena basilar quando do exame da culpabilidade, já que são pressupostos para que exista o crime, que devem ser sopesados em momento anterior.

Logo, entendo que a justificativa adotada na sentença não é suficiente para recrudescer a reprimenda no
quantum
fixado, razão pela qual afasto a valoração negativa promovida pelo Juízo de primeiro grau na circunstância judicial da culpabilidade.

Ressalto que a valoração negativa dos antecedentes foi corretamente considerada, uma vez que o recorrente possui uma condenação por fato ocorrido em data anterior ao crime apurado no presente feito, porém com trânsito em julgado posteriormente, situação esta que, embora não enseja a reincidência do agente, serve para a valoração negativa dos antecedentes criminais.

No que concerne à segunda fase da dosimetria da pena, verifico que a defesa postula a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, argumentando que o acusado confessou a prática do delito nas duas fases da persecução penal.

Acerca da referida atenuante, embora conste na sentença que se trata da confissão qualificada, na realidade o recorrente, embora tenha buscado diminuir a sua responsabilidade em relação à ameaça que teria praticado contra a suposta vítima, nas duas fases da persecução penal, confessou diretamente tanto a posse quanto o porte da arma de fogo, aduzindo que após a discussão entrou na residência e pegou a arma, não havendo qualquer alegação de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade especificamente em relação ao crime previsto no estatuto do desarmamento.

Nesse sentido, poderia ser aduzido ter havido confissão qualificada em relação ao possível crime de ameaça, entretanto, tal delito sequer foi objeto da denúncia, pois o próprio Promotor de Justiça, por ocasião do oferecimento da exordial acusatória, afirmou ter dúvida sobre a ocorrência dessa infração penal.

Aliás, ainda que se tratasse de confissão qualificada, seguindo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a circunstância atenuante deveria ser reconhecida.

A confissão é um fato processual que gera um ônus e um bônus para o réu. O ônus reside no fato de que o elemento de prova será usado contra ele no momento da sentença. Já o bônus foi concedido pela lei e consiste na atenuação da pena.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação, nesse sentido, a corte já aduziu que:
“
A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação...”
(STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1450875/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 4.8.2015).

Resumindo o entendimento da corte no sentido de que a utilização da confissão como fundamento (elemento de argumentação) para embasar a condenação enseja a obrigatória aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado 545 da súmula de sua jurisprudência, com o seguinte teor:

“Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Analisando a sentença condenatória, verifico que o magistrado, embora não tenha aplicado a atenuante, se utilizou da confissão do agente para lastrear a condenação, afirmando que
“inicialmente, tem se a confissão judicial e inquisitorial do acusado, que em audiência confirmou que portava a arma de fogo, justificando-se que a pegou para fazer medo na vítima Juliel Rodrigues Miranda”
(Id. 68321480, p. 4), motivo pelo qual entendo ser imperioso o seu reconhecimento.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Estatuto Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, diante do afastamento da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente, e considerando ainda a valoração negativa dos antecedentes, estabeleço a pena-base em 6 meses de reclusão e 5 dias-multa acima do mínimo legal, fixando-a em 3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena na mesma proporção, fixando-a em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Não havendo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, mantenho a sanção intermediária e, à míngua de quaisquer causas de diminuição ou aumento,
torno a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, fixando cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em relação à substituição da pena, ressalto que o magistrado não observou a previsão do art. 44, § 2º, do Código Penal, já que substituiu a pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão por apenas uma restritiva de direito, quando deveria ter fixados duas penas restritivas ou uma restritiva cumulada com nova multa.

Entretanto, não havendo recurso da acusação, o equívoco não pode ser corrigido, diante da proibição da
non reformatio in pejus
.

Por outro lado, considerando a diminuição da reprimenda privativa de liberdade, entendo que o valor fixado como prestação pecuniária também deve ser reduzido, motivo pelo qual reduzo o valor arbitrado a título de prestação pecuniária para 2,5 salários mínimos.

Ante o exposto,
conheço
da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e aplicar a atenuante da confissão espontânea,
fixando a pena definitiva de 3 anos de reclusão, em regime incialmente aberto, substituída por pena pecuniária de 2,5 salários mínimos, além de 10 dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021